Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 61667355. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator